Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. TEMA 784 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0712607-41.2024.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a reserva de vaga à autora no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes, até o devido trânsito em julgado da presente ação.
2. A agravante informou que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas destinadas à carreira de enfermeiro do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, para o cargo de enfermeiro de família e comunidade, permanecendo na 900a posição, tendo sido chamados, no dia 24/06/2022, candidatos até a 812a posição. Alegou que algumas nomeações foram tornadas sem efeito, sendo que 29 candidatos não tomaram posse. Afirmou que o concurso foi prorrogado até 02/06/2024. Aduziu que apesar de existir cadastro reserva com candidatos aprovados em concurso público e de ter sido prorrogado o certame, foi aberto novo concurso, com nomeação de aprovados. Asseverou que embora a nomenclatura dos cargos serem diferentes (enfermeiro da família e comunidade/enfermeiro generalista), ambas detêm as mesmas funções e atividades. Sustentou existirem cargos vagos suficientes – 935, para levar a agravante à nomeação. Em sede de tutela de urgência recursal, pugnou que fosse determinada a reserva da vaga da agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18, até o devido trânsito em julgado da ação principal. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 62550619). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63622750).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 62550619.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
6. No caso em exame, a agravante foi aprovada no certame fora do número de vagas previstas no edital (ID 202431892, p. 2 e ID 202431894, p. 10). A alegação de que ocorreu a desistência de candidatos aprovados no mesmo certame que ela e que foram nomeados candidatos aprovados em concurso aberto ainda no prazo de vigência do concurso anterior, não foi claramente comprovada. Na hipótese, é necessária a regular instrução do processo com oportunização ao contraditório, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a existência do direito alegado, sobremaneira por haver concurso ulterior, suspensão do concurso da autora, os cargos terem denominação diversa e a colocação da autora ser 900a posição para um cargo com previsão de 10 vagas e cadastro de reserva.
7. Mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.